Tribunal: TJPA
Processo: 0038830-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038830-87.2013.8.14.0301

APELANTE: MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ALDA MIRIAM PREARO FERREIRA, VANDERLEY MENDES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0038830-87.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RECORRIDOS: VANDERLEY MENDES FERREIRA E ALDA MIRIAM PREARO FERREIRA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação anulatória de título executivo extrajudicial. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Ausência de intimação para especificação de provas. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por VANDERLEY MENDES FERREIRA e ALDA MIRIAM PREARO FERREIRA, a qual declarou a nulidade de instrumento de confissão de dívida por coação moral e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem abertura de prazo para especificação de provas, especialmente testemunhal, requerida na fase de réplica;

(ii) se a sentença deve ser anulada por ausência de contraditório substancial e violação ao art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que, após a apresentação da réplica, o juízo de primeiro grau proferiu sentença sem oportunizar às partes a especificação de provas ou designar audiência de saneamento, conforme prevê o art. 357 do CPC.

4. A controvérsia central, relativa à coação na assinatura de confissão de dívida, demanda dilação probatória, sobretudo testemunhal, cuja supressão compromete o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de decisão saneadora e a preterição da fase de organização do processo caracterizam nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 10 e 357 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa.
Tese de julgamento:

"A ausência de decisão de saneamento e de abertura de prazo para especificação de provas, especialmente quando requerida pela parte, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença."

"Em demandas cuja controvérsia envolve alegações de vícios de consentimento, a produção de prova testemunhal é imprescindível à elucidação dos fatos, sendo indevido o julgamento antecipado sem oportunizar a sua produção."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0038830-87.2013.8.14.0301; Recorrente: MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; Recorridos: VANDERLEY MENDES FERREIRA e ALDA MIRIAM PREARO FERREIRA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da fase de saneamento e regular instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MISSIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido Liminar
movida por VANDERLEY MENDES FERREIRA e ALDA MIRIAM PREARO FERREIRA, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida constante às fls. 21/25 dos autos, com fundamento na existência de vício de consentimento, consubstanciado em coação moral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Na oportunidade, também condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante, em sede preliminar, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes prazo para especificação de provas, em especial a produção de prova testemunhal que entenderia necessária para elucidar a controvérsia sobre a ocorrência ou não de coação.

Aduz, ainda, no mérito: (i) validade do instrumento de confissão de dívida impugnado, o qual teria sido firmado de livre e espontânea vontade pelas partes recorridas; (ii) inexistência de qualquer vício de consentimento, defendendo que os documentos foram firmados após negociação entre as partes para quitação de valores oriundos de prejuízos causados; (iii) impossibilidade de reconhecimento de nulidade sem comprovação robusta do vício alegado; ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões apresentadas, os apelados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, defendem a manutenção da sentença de origem, reafirmando a tese de que a confissão de dívida foi imposta de forma coercitiva e sem que houvesse qualquer liberdade volitiva na sua celebração, motivo pelo qual não poderia subsistir judicialmente. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se à ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a prévia abertura de prazo para manifestação das partes acerca da necessidade de produção probatória, em especial prova testemunhal, a qual foi expressamente requerida na fase de réplica (fl. 282/283 dos autos originários).

De fato, compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação da réplica pela parte autora, o juízo de origem proferiu sentença de mérito diretamente, sem qualquer despacho saneador, tampouco oportunizando às partes o exercício do contraditório substancial sobre a necessidade de instrução do feito.

O art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Já o art. 357 do mesmo diploma impõe, como providência obrigatória antes do julgamento de mérito, a realização de audiência de saneamento e organização do processo, oportunidade em que se deve permitir às partes a delimitação das questões de fato e de direito e a especificação das provas ainda pendentes de produção:

“Art. 357. Não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 355, o juiz deve, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

No caso em análise, a controvérsia central diz respeito à alegação de coação na celebração de instrumento de confissão de dívida, cuja demonstração efetiva depende da apuração do contexto em que firmado o documento, fato que, por sua natureza, não se revela apenas com base nos elementos documentais acostados.

A ausência de oportunidade para manifestação das partes quanto à necessidade de produção probatória configura afronta ao contraditório substancial, comprometendo a regularidade do processo e a validade da sentença prolatada.

Diante de tais premissas, restando evidenciado que o juízo a quo antecipou o julgamento da demanda sem observância ao contraditório substancial e sem oportunizar o devido saneamento do feito, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de ANULAR A SENTENÇA, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito e posterior abertura de prazo às partes para requerimento de provas, prosseguindo-se nos ulteriores termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 26/05/2025